Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-61.2021.8.11.0050
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA SILVA GOMES - CPF: 482.079.931-20 (RECORRIDO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1002894-61.2021.8.11.0050

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Novo do Parecis

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

ALEXANDRE DA SILVA GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO JUDICIAL INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NO ROL DE CULPADOS. EQUÍVOCO CARTORÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO em decorrência da inclusão equivocada de registro de ação penal em sua certidão de antecedentes criminais. Afirma que, ao solicitar certidão negativa de antecedentes criminais, deparou-se com o seu nome no rol de culpados de um processo criminal referente ao crime de receptação que sequer é parte ou possui qualquer homônimo com um dos réus. Aduz que nunca foi processado e condenado no processo criminal. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

2.
A responsabilidade civil do Ente Público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

3.
No caso dos autos, houve falha no serviço estatal, porquanto a inclusão dos dados do autor no rol de culpados, decorrente de manifesto equívoco cartorário, trata de flagrante violação dos direitos da personalidade, restando caracterizado o dano moral. Ademais, a situação tratada no feito transborda o mero dissabor, tendo causado diversos transtornos e aborrecimentos ao demandante.

4.

Em relação ao quantum indenizatório fixado na sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que não comporta redução e merece ser mantido.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença não comporta reforma, uma vez que o juízo de origem analisou corretamente os fatos apresentados pelo Recorrente. Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas acrescento que a responsabilidade civil do Ente Público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

Com isso, verificada ação específica da administração pública, basta, nestas hipóteses, a análise acerca do dano causado e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, houve falha no serviço estatal, porquanto a inclusão dos dados no autor no rol de culpados, decorrente de manifesto equívoco cartorário, trata de flagrante violação dos direitos da personalidade, restando caracterizado o dano moral.

É sabido que o Poder Judiciário é soberano no exercício de sua função jurisdicional, portanto, não há como ser responsabilizado por atos judiciais, já que está no exercício regular de suas atribuições constitucionais.

Nesse sentido, cabe mencionar das lições de Cavalieri Filho sobre o tema:

“No exercício da atividade tipicamente judiciária podem ocorrer os chamados erros judiciais, tanto in judicando como in procedendo. Ao sentenciar ou decidir, o juiz, por não ter bola de cristal nem o dom da adivinhação, está sujeito aos erros de julgamento e de raciocínio, de fato ou de direito. Importa dizer que a possibilidade de erros é normas e até inevitável na atividade jurisdicional. (...) É justamente para evitar ou corrigir erros que a lei prevê os recursos, por vezes até em número excessivo. A parte agravada ou prejudicada por uma sentença injusta ou equivocada pede a sua revisão, podendo chegar, neste mister, até a Suprema Corte. Mas, uma vez esgotados os recursos, a coisa julgada se constitui em fator inibitório da responsabilidade do Estado, que tudo fez, dentro das possibilidades humanas, para prestar uma justiça justa e correta.”

Ademais, a situação tratada no feito transborda o mero dissabor, tendo causado diversos transtornos e aborrecimentos ao demandante, que necessitou contratar advogado para resolver o equívoco junto ao juízo.

Dessa forma, tem-se que do ato ilícito praticado, decorreram os danos à parte autora. Comprovado, assim, o nexo causal e o dever de indenizar.

Por fim, para fixação da indenização pelo dano moral, há que se sopesar o critério de punição ao ofensor, evitando-se a repetição do ato ilícito; condições sociais econômicas da parte lesada e repercussão do dano. Isto sem representar vantagem exagerada ou enriquecimento indevido.

Assim sendo, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, atende aos requisitos mencionados e revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto e proporcional à prova do dano sofrido

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023